Tribunal: STF
Processo: HC 240113
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ruiz Daniel Herlin Ritter e outros, em favor de Augusto da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 855.155/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de AUGUSTO DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5176957- 52.2023.8.21.7000). 



    Depreende-se dos autos que foi determinada a quebra do sigilo telefônico do paciente e de outros investigados nos autos do Inquérito Policial n. 50848888520198210001, que originou a Ação Penal n. 51564802420218210001. 



    Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal local denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 28):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa a ausência de fundamentação idônea da decisão que autorizou a interceptação telefônica em desfavor do paciente, quanto à imprescindibilidade da medida, bem como das sucessivas prorrogações. 



    Requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações e de todas as demais provas delas derivadas.” (eDOC 13)



    No STJ, a ordem foi denegada. Opostos embargos de declaração, o Relator os rejeitou. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “(a) o recebimento e conhecimento da presente ação de habeas corpus; (b) a concessão do pedido liminar, para o fim de se determinar a suspensão do processo originário, bem como de atos investigativos ainda em curso, até o julgamento definitivo da presente ação, ante a presença manifesta dos requisitos autorizadores; (c) a concessão da ordem, para o fim de se declarar a nulidade das decisões impugnadas, em razão dos evidentes vícios de fundamentação anteriormente expostos, em flagrante violação ao art. 2º, inc. I e II, da Lei nº 9.296/1996; (d) a intimação dos procuradores signatários quando da inclusão da ação em mesa/pauta para julgamento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Como mencionado na decisão recorrida, acerca da nulidade perseguida na impetração, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 36/37): 



    Os argumentos sustentados pelo impetrante relativamente às interceptações anteriores, envolvem diretamente o então investigado Paulo Jair da Silva, que não é parte neste habeas corpus. De qualquer modo, as decisões foram fundamentadas na gravidade dos fatos investigados, sendo que o nome do paciente Augusto da Silva surgiu posteriormente às sucessivas interceptações, onde foi verificado que Augusto assumiu a posição do pai, efetuando cobranças de agiotagem. Como se denota, a decisão do magistrado a quo, que deferiu a medida de quebra de sigilo telefônico no aparelho do então investigado Augusto da Silva, não está eivada de nulidade. Com efeito, a decisão usou como suporte os dados obtidos nas interceptações telefônicas anteriores que demonstravam se tratar de feito evidentemente complexo, envolvendo diversos suspeitos na prática de delitos graves, de modo que a medida deferida se mostrou necessária justamente para colheita de elementos suficientes para o prosseguimento da investigação. Tanto é que foi ofertada denúncia contra os investigados, imputando crimes contra a administração pública (ação penal nº 5156515- 81.2021.8.21.0001, na qual figuram como denunciados Carlos André Medeiros e Fernando Pires Branco) e crime contra a economia popular (ação penal nº 5156480-24.2021.8.21.0001, no qual figuram como denunciados Augusto da Silva e Paulo Jair da Silva - extinta a punibilidade, em razão do seu falecimento). Conforme tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema n. 661/STF, "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações". Desse modo, as circunstâncias da necessidade das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas, atendendo ao disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal, bem como aos artigos 2º e 3º da Lei 9.296/96. 



    Ressaltei que a análise do excerto acima colacionado demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso, porque foi concretamente demonstrada a imprescindibilidade da diligência.



    [...]



    No tocante às sucessivas prorrogações, deixei claro que esta Corte assevera, na linha do que foi decidido, que "as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não se traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 604.544/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). 



    Desse modo, não está configurada a mácula exclusivamente, porque várias prorrogações da medida foram determinadas pelo Magistrado condutor do feito na origem. 



    Ademais, perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos. 



    Por fim, a defesa afirma que deveria haver uma análise acerca das decisões de primeiro grau. No entanto, no sistema constitucional vigente, figurando como autoridade coatora o magistrado de piso, a competência para o julgamento do habeas corpus é atraída pela Corte estadual a que ele esteja vinculado. 



    O art. 105, I, "c", da Constituição Federal, dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 13)



    Inicialmente, quanto a alegação de nulidade das interceptações, não tem qualquer razão o impetrante.



    Isso porque, segundo os autos, a decisão que autorizou as interceptações utilizou como fundamento dados obtidos em outra interceptação, que revelou a complexidade do feito e a imprescindibilidade da medida.



    Aliás, sobre o que teria originado a referida decisão, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que nem mesmo a denúncia anônima macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada, como ocorreu no presente caso.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de partida” para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, “evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento”. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2014 – grifei)



    “HABEAS CORPUS” – PERSECUÇÃO PENAL – DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA “DELATIO CRIMINIS” ANÔNIMA – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL – CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA “NOTITIA CRIMINIS” ANÔNIMA – OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA – CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Quanto às sucessivas prorrogações das interceptações, o pedido segue a mesma sorte.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 



     HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente